Tribunal: STF
Processo: AI 593474
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Nega-se seguimento ao agravo
   de instrumento quando ausentes peças essenciais à compreensão da
   controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
II -É dever
   processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - Agravo regimental improvido.